Tribunal: TJDFT
Processo: 0708645-83.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0708645-83.2019.8.07.0018 RECORRENTE: JULIANA LOPES RODRIGUES DE SOUSA VIANA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. REPERCUSSÃO GERAL. RE 905.357/RR (TEMA 864). SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM PLANEJAMENTO URBANO (GHPU). LEI DISTRITAL N.o 5.195/2013. REAJUSTE ESCALONADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. SÚMULA VINCULANTE No 37 DO STF. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. 1. A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (RE 905.357/RR), orientação estendida aos casos em que se discutem reajustes e gratificações decorrentes de Leis locais, mas em desconformidade com a respectiva Lei Orçamentária Estadual. 2. Descabe ao Poder Judiciário implementar reajuste nos vencimentos do servidor público, por força do que preceitua a Súmula Vincula no 37 do STF- “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. 3. Negou-se provimento ao apelo da autora. Honorários recursais fixados. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta, em síntese, violação aos artigos 5o, inciso XXXVI, 23, 37, inciso X, 39 e 169, todos da Constituição Federal, sustentando que a Lei no 5.195/2013 não foi declarada inconstitucional, portanto deve ser integralmente implementada com o pagamento da terceira parcela, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade e da isonomia. Pede a condenação da parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 5o, inciso XXXVI, 23, 37, inciso X, e 39, todos da Constituição Federal, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral. Isso porque, “É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nos 282 e 356/STF.” (ARE 1243445 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 24/4/2020). A mesma sorte colhe o apelo nobre no tocante ao suposto malferimento ao artigo 169 da Carta Magna. Com efeito, não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido no sentido de que “Conclui-se, ainda, que a determinação de implementação de parcela de gratificação instituída por lei, nesta seara, implicaria em nítida ofensa ao princípio de isonomia dos servidores, uma vez que acarretaria aumento salarial apenas à apelante, o que é vedado pela Súmula Vinculante no 37 - “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia” (ID Num. 16187470 - Pág. 7), de modo que, a incidência dos enunciados 283 e 284, ambos do STF, é medida que se impõe, já que não houve impugnação a fundamento suficiente para manutenção do acórdão resistido. Nesse sentido ARE 1256721 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 26/8/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017